Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000005-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O DF interpôs embargos de declaração contra a decisão deste Relator de ID: 30264005 que negou seguimento aos declaratórios opostos ao ID: 28517801. Aqueles Embargos Declaratórios foram opostos ao argumento de que a decisão de ID: 27814385 afastou o indexador monetário anteriormente estabelecido (TR), afrontando à coisa julgada. Ao ID: 8517801, foi negado seguimento ao referido recurso. Dou a conhecer a parte impugnada do decisum: Os presentes embargos de declaração destinam-se, em sua totalidade, à rediscussão da matéria analisada na decisão recorrida. Na realidade, o embargante não apontou, em específico, o vício que afirma existir, substituindo-o por questões já apreciadas pelo juízo ad quem. Outrossim, cabe pontuar, conforme destacado na decisão recorrida, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico[1]tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Assim, os embargos declaratórios perseguem o intento de ver reavaliada matéria já decidida. Ausentes a omissão, a obscuridade ou a contradição, afasta-se a alegação de vício na decisão. Ante o exposto, nego seguimento aos declaratórios porque improcedentes Argumenta novamente o DF nestes embargos que a decisão recorrida afastou o indexador monetário anteriormente estabelecido (TR), afrontando à coisa julgada. Sustenta que, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4425 e 4357, o STF definiu a aplicação do IPCA-E apenas para precatórios expedidos desde 25 de março de 2015. Defende que, para períodos anteriores, assim como para feitos que ainda não tivessem alcançado a fase de precatório, incidiria a TR. Pediu o acolhimento dos declaratórios, com efeitos modificativos, para que seja mantida a incidência da TR como fator de correção monetária do débito executado. Requer ainda que "(...) os parâmetros de juros sejam aqueles fixados inicialmente neste petitório (0,5% até 07/08/2012 e, após isso, aplica-se a correlação com a SELIC". Passo a decidir. Os embargos de declaração destinam-se, quanto à incidência da TR, à rediscussão da matéria já decidida. Na realidade, o embargante não apontou, em específico, o vício que afirma existir. Cumpre destacar novamente que, no tocante ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: "(...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide" (grifo nosso). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, restou mantida a declaração, com eficácia ex tunc e erga omnes, da inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este reafirmado no julgamento da ADI 5348. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Destaca-se, ao fim, que a correção monetária é questão de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC: "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”. No caso, não houve renúncia do exequente ao IPCA-E, tendo sido a sua concordância com a aplicação da TR a única postura exigível, uma vez que era este o índice vigente à época Quanto à questão dos juros, os autos sequer foram enviados para a Contadoria Judicial, estando na fase de comprovação do vínculo funcional de AGENOR MELLO MIRANDA FILHO e ALCIRA RIBEIRO SANCHES, bem ainda do ineditismo da demanda quanto a AGDO MONTEIRO DE SOUZA e AGENOR MELLO MIRANDA FILHO, conforme decisão de ID: 27814385. Sem razão, portanto, o DISTRITO FEDERAL. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO aos embargos de declaração porque improcedentes. Preclusa esta decisão, voltem-me os autos conclusos para a análise da petição de ID: 28228097. I. Brasília, 16 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador